Tribunal: TJES
Processo: 5012120-95.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012120-95.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA TEODORO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5012120-95.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CLAUDIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA TEODORO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à Recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLAUDIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA TEODORO em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES). A demanda original foi ajuizada pelo Recorrente com o objetivo de obter a anulação de diversas multas de trânsito e dos pontos delas decorrentes lançados em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) instaurado pelo DETRAN/ES. O autor alegou, em síntese, que as infrações foram cometidas no Estado de São Paulo por veículos que nunca foram de sua propriedade, sugerindo a possibilidade de fraude ou utilização indevida de seus dados após a perda de sua CNH. Argumentou que, por não ser o real infrator ou proprietário dos veículos à época dos fatos, as penalidades e o PSDD seriam nulos.

A sentença recorrida (ID 11490087) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/ES, sob o entendimento de que
a pretensão autoral se fundamenta em supostos vícios nos autos de infração de trânsito, os quais não foram lavrados pelo DETRAN/ES, mas sim por órgãos de trânsito de outro estado (Município de São Paulo e DER/SP).
O Juízo a quo consignou que o DETRAN/ES apenas instaurou o procedimento de aplicação da penalidade de suspensão, não sendo o responsável pela autuação original, e que a discussão sobre a nulidade dos autos de infração deve ser travada perante o órgão autuador competente.

Irresignado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 11490088), sustentando a legitimidade passiva do DETRAN/ES. Argumenta que o DETRAN/ES integra o Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e é o responsável por aplicar as penalidades e lançar os pontos na CNH, independentemente de qual órgão tenha lavrado o auto de infração.

O Recorrido, DETRAN/ES, apresentou Contrarrazões (ID 11490091), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. Explica detalhadamente a estrutura do Sistema Nacional de Trânsito e a competência de cada órgão para fiscalizar, autuar e aplicar penalidades. Afirma que o processo administrativo de infração e multa é instaurado pelo órgão autuador, e que o DETRAN/ES atua apenas posteriormente, recebendo as informações via RENAINF/RENACH para fins de controle de pontuação e instauração do PSDD, quando cabível. Destaca que não possui ascendência hierárquica sobre os demais órgãos autuadores e não tem competência para rever ou anular autos de infração lavrados por eles. Argumenta que a impugnação de vícios no auto de infração ou nas notificações deve ser dirigida ao órgão autuador.

É o relatório.

A controvérsia principal reside na definição da legitimidade passiva do DETRAN/ES para figurar em demanda judicial que busca a anulação de autos de infração de trânsito e das penalidades deles decorrentes (pontos e suspensão do direito de dirigir), quando tais autos de infração foram lavrados por órgãos de trânsito de outra unidade da federação.

O Sistema Nacional de Trânsito (SNT) é composto por diversos órgãos e entidades, cada qual com suas competências específicas, conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os artigos 20, 21, 22 e 24 do CTB delineiam as atribuições dos diferentes entes, incluindo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no que tange à fiscalização, autuação e aplicação de penalidades. O processo administrativo de infração de trânsito, que se inicia com a lavratura do auto de infração (AIT), é de responsabilidade do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via onde ocorreu a infração, sendo este o competente para julgar a consistência do AIT e aplicar a penalidade de multa, nos termos dos artigos 260 e 281 do CTB.

Uma vez encerrada a instância administrativa perante o órgão autuador, as informações relativas às penalidades aplicadas, incluindo a pontuação, são comunicadas aos órgãos de registro da habilitação (DETRANs) por meio do Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF), conforme preveem as Resoluções nº 182/05 e nº 723/18 do CONTRAN. É a partir dessa comunicação que o DETRAN do estado de registro do condutor passa a gerenciar o somatório de pontos e, se for o caso, instaura o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) por excesso de pontos ou por infração específica que preveja tal penalidade.

Nesse contexto, é fundamental distinguir o processo administrativo de infração e multa, de competência do órgão autuador, do processo administrativo de suspensão ou cassação do direito de dirigir, de competência do DETRAN de registro da habilitação.
A impugnação de vícios relacionados à lavratura do auto de infração, à sua consistência, à notificação da autuação ou à notificação da penalidade de multa deve ser direcionada ao órgão que praticou tais atos, ou seja, o órgão autuador.
O DETRAN de registro da habilitação, ao receber a informação da penalidade aplicada por outro órgão, atua de forma vinculada, registrando os pontos e, se for o caso, instaurando o PSDD com base nessas informações, que gozam de presunção de legitimidade.

A pretensão autoral, conforme exposto na petição inicial e reiterado no recurso, fundamenta-se essencialmente na alegação de que o Recorrente não foi o responsável pelas infrações de trânsito, pois não era proprietário dos veículos e não estava nos locais das infrações nas datas indicadas. Essa alegação questiona a própria autuação e a atribuição de responsabilidade pela infração, matérias que são de competência do órgão autuador. O DETRAN/ES, ao instaurar o PSDD, baseou-se nas informações de pontuação comunicadas pelos órgãos autuadores via RENAINF. A eventual nulidade do PSDD, neste caso, seria uma consequência reflexa da nulidade dos autos de infração que lhe deram origem.

Ressalto que, no caso dos autos, a discussão principal não é a clonagem da placa do veículo de propriedade do Recorrente, mas sim a alegação de que as infrações foram cometidas por veículos que nunca lhe pertenceram, em outro estado. A causa de pedir remonta à validade dos autos de infração e à correta identificação do infrator/proprietário à época dos fatos, atos de competência exclusiva dos órgãos autuadores de São Paulo.

Embora o Recorrente tenha o direito de comprovar judicialmente que não foi o autor das infrações, mesmo após o decurso do prazo administrativo para indicação do condutor, essa comprovação deve ser buscada em face do órgão que emitiu o auto de infração e que detém as informações e documentos relativos à autuação e ao processo administrativo correspondente.

Ademais, a inclusão do DETRAN/ES no polo passivo para discutir a validade de atos praticados por órgãos de trânsito de outro estado, sem a participação destes últimos, implicaria em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em relação aos verdadeiros responsáveis pelos atos impugnados.

Portanto, a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e extinguiu o feito sem resolução do mérito encontra-se em consonância com a legislação de trânsito e o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)